Tribunal: CARF
Processo: 10840.723923/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723923/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.930 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA IRACEMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, está preclusa a discussão acerca da
incidência de juros moratórios à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC) para o ITR
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. IMPOSSIBILIDADE.
Apresentado Laudo Técnico em conformidade com a NBR 14.653-3, não é
possível a revisão do VTN com base nas informações extraídas do SIPT.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.723108/2014-40,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723923/2014-17
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723923/2014-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.928, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pelo órgão
julgador de primeira instância (DRJ) que rejeitou a impugnação, apresentada em face do
lançamento que constituiu o crédito tributário, para manter o VTN indicado em laudo técnico por
ela apresentado.
A descrição dos fatos, as circunstâncias da autuação, o enquadramento legal e os
argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ao apreciar as razões declinadas em sede de impugnação, assim restou ementado
o acórdão combatido:
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios constitucionais
vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida.

Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de Avaliação
apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos essenciais das
Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de erro
material ou metodológico no primeiro Laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como
documento hábil para fins de tal arbitramento.

Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa
e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora
equivalem à Taxa SELIC.
Intimada do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário replicando quase
a integralidade das teses suscitadas em sua peça impugnatória para, ao final, expor o seguinte:
Explicitou a boa-fé, no sentido de jamais ter declarado o VTN abaixo do valor de mercado,
mostrou à fiscalização Laudo elaborado, que expressou claramente e razoavelmente que o
preço de terra nua informado na DITR 2010, não fugiu de patamares expressos em pesquisas
oficiais;

Aduz que não pode ser lesada pelo Fisco quando há claramente expostos, dados
SUPORTADOS pelas faixas de preço de mercado de terra nua, nos termos do artigo 8o, § 2o,
da Lei no. 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e,

O AIIM é nulo de pleno direito, haja vista que o trabalho pela fiscalização, utilizou o
arbitramento em desacordo com o artigo 148 do CTN, pois a Prefeitura não demonstrou que
informações da contribuinte foram apresentadas com qualquer falha, omissão ou em
desrespeito a boa-fé e ao princípio da estrita legalidade.

Protestou ainda pela realização de sustentação oral.
Preclusa, portanto, a discussão acerca da incidência de juros moratórios à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para o ITR.
É o relatório.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723923/2014-17

Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.928, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
De início, anoto que, quanto ao pedido de realização de sustentação oral,
certo inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que
respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno deste eg.
Conselho.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em sua DITR, declarou a recorrente VTN de R$ 14.681.506,09 (quatorze
milhões seiscentos e oitenta e um mil quinhentos e seis reais e nove
centavos) (f. 6). Devidamente intimada a comprovar o VTN declarado,
acostou laudo técnico que concluiu que o VTN do imóvel objeto de
autuação seria de R$ 16.033.000,00 (dezesseis milhões e trinta e três mil
reais) – “vide” f. 163/166. A fiscalização, por entender que o laudo
apresentado continha os requisitos previstos no item 9.2.3.5 da
supracitada NBR – i) a apresentação de fórmulas e parâmetros
utilizados; ii) no mínimo cinco dados de mercado utilizados; e ii) todas
as informações relativas aos dados amostrais para que se comprove o
VTN pretendido –, bem como por ter sido acostada a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), acolheu as conclusões ali contidas –
“vide” valor apurado pela fiscalização às f. 6.
Contra o VTN apurado em laudo técnico por ela apresentado é que,
teratologicamente, se insurge a recorrente. Ao seu sentir, o VTN/ha por
ela declarado estaria em consonância com o VTN médio por aptidão
agrícola da região, “(...) que variaram entre R$ 10.625,74 (dez mil,
seiscentos e vinte e cinco mil reais e setenta e quatro centavos) e R$
26.424,53 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e três centavos), por hectare.” (f. 347)
Aduz que
(...) o arbitramento poderá ser utilizado pela fiscalização tão somente
quando sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo
ou pelo terceiro legalmente obrigado. O que não é o caso da Recorrente, eis
que ela observou a subsunção do fato à norma - parametrizando o VTN
conforme a publicação oficial.
Ou seja, a fiscalização não poderia arbitrar o VTN, pois a Recorrente
respeitou as normas legais e jamais foi omissa em suas declarações, o que
torna nulo o lançamento de ofício. E quando a fiscalização arbitrou,
ARBITROU ERRADO, porque utilizou informações de laudo técnico sem
que a legislação a permitisse. (f. 371; sublinhas deste voto)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723923/2014-17

Da leitura das razões recusais me parece clara a parca compreensão da
realidade fático-jurídica descortinada nestes autos. O termo de intimação
fiscal expedido para a comprovação do VTN declarado é claro ao dispor
que, na ausência de apresentação de laudo técnico em estrita observância
aos ditames legais,
(...) ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFBV, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2010, no valor de R$:
- Cultura/lavoura R$ 26.424,53 (solos superiores planos)
(...)
- Terras de campo ou reflorestamento R$ 10.625,74 (f. 27)
O VTN, ao contrário do que sustenta, não foi arbitrado, justamente
porque a fiscalização entendeu que o laudo técnico acostado preenchia os
requisitos necessários para que o valor ali indicado fosse tomado como
base de cálculo. Ademais, previamente à apresentação da documentação
requerida, tinha a recorrente plena ciência dos valores constantes na
tabela SIPT.
Ora, se ao seu sentir, a aptidão agrícola do seu imóvel faria atrair um
valor por hectare inferior ao encontrado pelo experto por ela contratado,
deveria ter se furtado apresentar o laudo técnico. Não está a autuação
maculada de qualquer vício, eis que o arbitramento com base nas
informações extraídas do SIPT somente se dá quando não logra o sujeito
passivo êxito em demonstrar qual seria o VTN para o bem objeto da
autuação. No caso, as autoridades fazendárias, entenderam ter a
recorrente apresentado prova hábil à aferição do VTN. Despiciendo frisar
ainda ser o processo norteado pela boa-fé, da qual deriva a
impossibilidade de a parte contrariar seus próprios atos. Se não estava de
acordo com as conclusões lançadas pelo experto por ela contratada,
deveria nem tê-las juntado aos autos, assim evitaria todo o imbróglio que
vem causando deste a primeira instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723923/2014-17

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital